Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. VÍNCULO EMPREGATÍCIO MANTIDO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA. VEDAÇÃO. LEI No. 3.318/2004. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DECADÊNCIA AFASTADA. COBRANÇA PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a edição da Lei número 3.318, de 11 de fevereiro de 2004, que dispôs sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, restou assegurada, definitivamente, à percepção da TIDEM aos professores da rede pública de ensino que estivessem em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação e não tivessem outra atividade remunerada pública ou privada.
2. Sendo evidente que a servidora não fazia jus à percepção da gratificação, lecionando na rede privada de ensino em desacordo com as exigências legais, e que, ainda assim, deu causa ao pagamento indevido da referida parcela ao assinar o Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, fica configurada a sua má-fé. 2.1 Assinado o termo de anuência ao regime de dedicação exclusiva, depreende-se a expressa manifestação de vontade, na qual foram declaradas informações não condizentes com a realidade, com a finalidade de auferir vantagem econômica indevida.
3. Não padece de ilegalidade a pretensão de cobrança de valores indevidamente pagos ao servidor em decorrência da revisão do ato pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
4. Somente quando ficar configurado o erro exclusivo da Administração, a boa-fé do servidor e o caráter alimentar da verba recebida é possível afastar a devolução dos valores pagos indevidamente ao agente público.
5. Não é o caso de incidência do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei no. 2.834/2001, já que a hipótese de má-fé afasta a causa extintiva do direito da Administração de rever os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus destinatários.
6. Não há prescrição de cobrança de verbas indevidamente pagas pela Administração ao servidor público, quando o credor só teve inequívoca ciência do erro ao término do Processo Administrativo, desde o qual não ocorreu o transcurso de cinco anos.
7. Recurso conhecido e não provido.